Tribunal: TJDFT
Processo: 0705553-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEUZA ETSUKO UMEKITA GONÇALVES, em face à decisão da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que acolheu a denunciação à lide, para determinar a inclusão da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL no polo passivo e determinou a remessa dos autos a uma das Vara Cíveis da Justiça Federal. Na origem, cuida-se de revisão de complementação de aposentadoria ajuizada pela recorrente em desfavor da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF. Na inicial, a agravante defendeu a inconstitucionalidade da cláusula de contrato de previdência complementar, a qual estabelece regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, o que resultaria em valor inferior do benefício para as mulheres. Requereu o recálculo do benefício de forma isonômica e a condenação da ré ao pagamento das diferenças decorrentes. A FUNCEF apresentou defesa, quando argumentou que a formação de fundo de custeio é requisito para o aumento de qualquer benefício, o que deve ser feito com a contribuição do participante e do patrocinador. Defendeu o chamamento da CEF e para contribuir na qualidade de patrocinadora na recomposição da reserva matemática. O juízo acolheu as alegações da ré, determinou a inclusão da empresa pública no polo passivo e declinou da competência para a Justiça Federal. Nas razões recursais, a agravante argumentou que é desnecessária a recomposição da reserva matemática para a revisão do benefício, o que afastaria a legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal. Contribuiu na mesma proporção dos filiados do sexo masculino, mas em tempo inferior de 5 (cinco) anos. Assim, a complementação do custeio somente se revelaria necessária caso houvessem sido vertidos valores a menor pelas associadas do sexo feminino durante o prazo de contribuição, o que não é o caso dos autos. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão “com a manutenção da competência da Vara 16a Vara Cível de Brasília, para processamento e julgamento da demanda, com a exclusão da Caixa Econômica Federal do polo passivo da lide”. Preparo regular sob ID 43698084. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A revisão da reserva matemática anteriormente constituída para pagamento de benefício inicialmente contratado exigirá, não só da parte autora, como também da Caixa Econômica Federal, o repasse de valores que possam assegurar a nova prestação previdenciária, porquanto nenhum benefício poderá ser revisado sem a correspondente fonte de cobertura. A reserva matemática é um fundo que visa a garantir o pagamento dos benefícios previdenciários. Esse fundo é formado por contribuições do participante do plano e de seu patrocinador, ou empregador. O volume monetário necessário para fazer frente aos compromissos do plano de previdência complementar é calculado atuarialmente. De modos que, havendo determinação de complementação de benefício previdenciário, a reserva matemática deve ser recomposta a fim de se resguardar a existência de valor suficiente para o pagamento dos benefícios já instituídos e daqueles que serão conferidos ao longo do tempo. Sem essa recomposição, o plano torna-se deficitário e os benefícios deixarão de ser pagos. Considerando que a Caixa Econômica Federal é a patrocinadora do plano de previdência complementar, essa tem interesse no deslinde da causa, na medida em que pode vir a ser chamada a verter contribuição para o plano de previdência para a recomposição da reserva matemática. Em caso análogo, o STJ fixou o entendimento de que o acréscimo a benefício de aposentadoria complementar não prescinde da recomposição da reserva matemática, pontuando que tanto o participante quanto o patrocinador estão obrigados a contribuir para tanto. Confira-se o julgado: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS (HORAS EXTRAORDINÁRIAS). RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS. CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento – se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa –, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar." 2. Caso concreto a) Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. b) O acórdão recorrido, ao reconhecer o direito da parte autora à inclusão no seu benefício do reflexo das verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho, sem o aporte correspondente, dissentiu, em parte, da orientação ora firmada. 3. Recurso especial parcialmente provido. (STJ – REsp 1.312.736/RS – REL. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA – 08/08/2018) g.n. Assim, mostra-se imprescindível que sejam feitos aportes necessários à recomposição da reserva matemática, cabendo ao participante e ao patrocinador fazer esses aportes. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. COMPENSAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVI. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DIFERENÇAS DE BENEFÍCIOS PRETÉRIOS. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação de sentença, determinou, após a análise das questões de direito suscitadas pelas partes, a apresentação de novos cálculos. 2. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. 3. Não se faz presente o interesse recursal quanto ao pedido de compensação entre as diferenças do benefício majorado a ser percebido pelo participante e o valor por ele devido a título de complementação das reservas matemáticas quando a possibilidade de compensação já foi assentida pela decisão combatida. Recurso parcialmente conhecido. 4. A incorporação de um acréscimo (nas parcelas anteriores e futuras do benefício de previdência complementar), depende, necessariamente, do aporte de contribuições pelo participante e pelo patrocinador, além de quantia vertida a título de recomposição de reserva matemática. 5. Tendo sido determinada pelo título executivo judicial a recomposição da reserva matemática para fins de revisão do benefício de aposentadoria complementar, tal integralização deve contemplar o necessário para que a entidade previdenciária suporte tanto o pagamento das diferenças pretéritas (decorrentes do acréscimo em relação aos benefícios já recebidos) quanto o incremento nas parcelas futuras. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1438591, 07146117620228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. 2. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, o colendo Superior Tribunal de Justiça admitiu a modulação dos efeitos das teses firmadas no REsp 1.312.736/RS para reconhecer a competência da justiça comum em relação às demandas propostas até a data do julgamento do citado recurso repetitivo (8/8/2018), desde que haja previsão regulamentar e operada a prévia recomposição da reserva matemática, em valor a ser definido em liquidação de sentença. 3. Embargos não providos. (Acórdão 1438893, 07179715520188070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A autora sustenta que, nada obstante receber valor inferior àqueles pagos aos homens, aportou valores iguais aos por eles aportados. Contudo, ainda que tenha aportado valores na forma mencionada, tal não se mostra suficiente para que a reserva matemática seja preservada, na medida em que essa é formada através de cálculos atuariais, a saber, os valores aportados devem ser aqueles suficientes para o pagamento dos benefícios futuros. Assim, havendo benefícios superiores àqueles projetados ao tempo da contribuição, há que se fazer cálculos atuariais a fim de se reequilibrar o plano, considerando, para tanto, o aumento de despesa não previsto ao tempo da contribuição. Além disso, sua contribuição não é a única necessária à formação do fundo de custeio, devendo a patrocinadora também ser chamada a efetuar o pagamento de sua parte. Nesse sentido: APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. PERÍCIA REALIZADA EM FASE DE CONHECIMENTO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. HORAS EXTRAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTEGRAÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL. RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE. PATROCIONADOR E PARTICIPANTE. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. MOMENTO DA RECOMPOSIÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. TETO REMUNERATÓRIO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A Justiça Comum é competente para julgar as ações de revisão de benefício previdenciário por reflexos de horas extras não pagas ajuizadas até 8.8.2018. 2. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para responder pela integralização de reserva matemática decorrente de reflexos de horas extras não pagas reconhecidas na Justiça do Trabalho. 3. A perícia, em regra, deve se dar durante a fase de liquidação de sentença, pois os parâmetros fixados para a sua realização podem ser revistos em sede recursal a demandar a repetição dos cálculos. A perícia técnica atuarial, entretanto, pode ser realizada durante a fase de conhecimento desde que demonstrada a ausência de prejuízo às partes. 4. Faz-se necessária a renovação do estudo técnico atuarial em fase de liquidação de sentença para que sejam debatidos e fixados os parâmetros a serem utilizados nos casos em que demonstrado nos autos o prejuízo causado pela realização da perícia em fase de conhecimento. 5. É inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. Recurso Especial n. 1.312.736 (Tema Repetitivo n. 955 do Superior Tribunal de Justiça) e Recursos Especiais n. 1.778.938 e 1.740.397 (Tema Repetitivo n. 1.021 do Superior Tribunal de Justiça). 6. O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos das decisões para admitir a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada a três requisitos: 1) ter sido a demanda ajuizada na Justiça Comum até 8.8.2018; 2) a existência de previsão regulamentar expressa ou implícita; e, 3) prévia e integral recomposição das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 7. Os planos de previdência privada complementar adotam regime de capitalização, de forma que todo benefício concedido se assenta em um prévio custeio e deve ser formada uma reserva matemática com recursos provenientes da patrocinadora, do participante e de aplicações financeiras. 8. Não basta para a recomposição da reserva matemática o pagamento extemporâneo de contribuições financeiras que deixaram de ser recolhidas no momento oportuno. O valor necessário para a recomposição da reserva matemática somente pode ser obtido mediante complexos cálculos atuariais, a levar em consideração o momento em que cada aporte deixou de ocorrer, em valores a serem apurados mediante perícia. 9. Incumbe tanto ao participante quanto ao patrocinador a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, na proporção de metade dos valores devidos para cada, conforme tese fixada no Recurso Especial n. 1.312.736 (Tema Repetitivo n. 955 do Superior Tribunal de Justiça) e em observância ao Regulamento da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ). 10. O Benefício Especial Temporário (BET) foi criado para distribuir superávit e seu pagamento ocorreu em caráter transitório, apenas durante o período em que existiu reserva no Fundo de Destinação da Reserva Especial. Artigo 89, § 1o, do Regulamento de Benefícios de 2011 da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ). Não há nada a ser revisado em relação ao Benefício Especial Temporário (BET), pois encerrado o pagamento do benefício especial. 11. Inexiste enriquecimento ilícito, mas mero cumprimento do regulamento, quando a revisão do benefício é condicionada à recomposição da reserva matemática e à realização de perícia atuarial. 12. O limite do teto é uma variável formada em percentual que incide sobre a remuneração do participante a se incluir os valores das horas extras integrados por decisão da Justiça do Trabalho, de forma que deve incidir sobre esses novos valores. 13. A constituição em mora se dá com a citação nos casos em que não se trata de descumprimento de obrigação em tempo certo. Art. 405 do Código Civil. 14. A correção monetária possui natureza de recomposição da perda do valor da moeda pelo decurso do tempo e deve ser calculada, portanto, a partir da data de pagamento de cada parcela do benefício originário. 15. O pagamento dos honorários advocatícios fundamenta-se no princípio da causalidade, de forma que a verba deverá ser paga por aquele que deu causa à propositura da ação. 16. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) parcialmente provida. Apelação do Banco do Brasil S.A. desprovida. (Acórdão 1419145, 00305680520158070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os cálculos atuariais são imprescindíveis para que a reserva matemática seja recomposta na forma adequada, sendo chamados a contribuir tanto a autora quanto a CEF. Diante disso, a Caixa Econômica Federal deve necessariamente compor o polo passivo da demanda, uma vez que será chamada a contribuir para a recomposição da reserva matemática. Considerando que se trata de empresa pública federal, compete à Justiça Federal o processamento e julgamento do feito – art. 109, inciso I, CF. Determino que, após a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda, sejam os autos redistribuídos a uma das varas cíveis da Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A questão da plausibilidade do direito é revelada a partir do direito formal ou de sua interpretação pelos Tribunais. Nesse último ponto, Supremo Tribunal Federal manifestou-se pela impossibilidade dessa distinção entre homens e mulheres. A questão da recomposição da reserva matemática é questão a ser dirimida quando do julgamento do mérito do recurso e não neste momento pelo relator. De igual modo, eventual eficácia imediata da decisão agravada acarretaria a remessa dos autos a uma das varas cíveis da Justiça Federal, consolidando-se o prejuízo que a recorrente almeja evitar. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, eis que amparado em tese firmada em recurso repetitivo, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de sorte a manter os autos no juízo de origem até julgamento perante a Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46